Tribunal: TJES
Processo: 5010393-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010393-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010393-26.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. FALTA GRAVE PRATICADA NOS 12 MESES ANTERIORES À DATA DE REFERÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos legais e impugnou a decisão que, revogou o benefício anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para fins de concessão do indulto, especialmente quanto à inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República e deve ser interpretado restritivamente, observando-se rigorosamente os requisitos estabelecidos no decreto correspondente.

O artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave, reconhecida em audiência de justificação, no período de 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

O apenado, embora progredido ao regime aberto, deixou de comparecer regularmente ao juízo da execução, tendo se ausentado em abril e dezembro de 2023, além de ter sido preso em flagrante em 29/12/2023 e de responder a outro processo criminal, o que caracteriza falta grave nos termos do art. 50, inciso V, da LEP.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a prática da falta grave dentro do período previsto no decreto, ainda que a homologação seja posterior, impede a concessão do indulto.

A regressão cautelar imposta pelo juízo da execução está devidamente fundamentada na ausência de senso de responsabilidade e autodisciplina, elementos incompatíveis com a concessão do benefício do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cometimento de falta grave dentro dos 12 meses anteriores à data de referência prevista no decreto presidencial de indulto, ainda que sua homologação ocorra posteriormente, afasta o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.

O não comparecimento em juízo e o envolvimento em nova prática delitiva configuram descumprimento das condições do regime aberto e impedem o deferimento do indulto, conforme artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023.

A interpretação dos decretos de indulto deve respeitar a literalidade de seus dispositivos, em observância ao princípio da legalidade e à separação entre os poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Código Penal, art. 42; LEP, arts. 50, V; 118, I; Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 2º, XIV, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 960.635/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 912.321/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010393-26.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos contidos no Decreto Presidencial nº 11.846/23.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, com base no novo entendimento da Terceira Seção do STJ, referente à aplicação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 sobre indulto natalino.

(...)

4. O STJ reafirma que o indulto é prerrogativa do Presidente da República, e o decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, conforme a competência exclusiva do Executivo. (...) (AgRg no HC n. 912.321/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Nesse contexto, considerando a natureza do delito praticado, a pena imposta no caso concreto e as condições pessoais do sentenciado, o Decreto nº 11.846/2023 estabeleceu como requisitos gerais para a concessão do indulto:

Art. 2º - Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

(...)

Art. 6º - A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Ocorre que o sentenciado praticou conduta que caracteriza descumprimento das condições do regime aberto e se amoldou à falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da LEP, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, dentro do período de 12 meses que antecedeu a edição do Decreto n. 11.846/23.

De fato, extrai-se dos autos que o executado foi condenado a 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo, alcançando a progressão para o regime aberto em 24/07/2021 e termo de compromisso firmando em 27/07/2021 (seq.101.1).

Pode-se observar que João Vitor compareceu em Juízo de 17/08/2021 a 22/02/2024, ausentando-se nos meses de abril e dezembro/2023. Não havendo mais notícias de seu paradeiro, configurando-se assim, sua evasão do Sistema Prisional.

Importante ainda registrar que o reeducando foi preso em flagrante em 29/12/2023, dando ensejo a AP nº. 5000387-44.2024.8.08.0048, em trâmite na 4º Vara Criminal da Serra/ES, sendo posto em liberdade no mesmo dia em audiência de custódia e que responde também a outra AP nº. 0006177-06.2023.8.08.0024, em trâmite na 10º Vara Criminal de Vitória, com denúncia já recebida.

Comprova-se assim, o abandono do resgate da pena e, supostamente, novas práticas delitivas.

Diante dos fatos, a Magistrada da Execução regrediu cautelarmente o regime prisional do agravante, complementando sua decisão nos seguintes termos:

“
(...
) não vislumbro dos autos comprovação de trabalho honesto no período em que se apresentou em Juízo.

Demonstrou, assim, não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, sendo a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena a medida que se impõe (...)”.

Portanto, a alegação defensiva de que o requerente “
não cometeu falta nos últimos doze meses anteriores ao Decreto”,
cumprindo assim com o requisito subjetivo e demonstrando bom comportamento não merece prosperar.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a homologação posterior da falta grave não afasta o requisito subjetivo do decreto, desde que a conduta tenha ocorrido no período estabelecido, como no caso dos autos.

Do mesmo modo, basta o cometimento de ato criminoso no período antecedente à publicação do decreto para impedir a concessão do indulto, haja vista demonstrar que o reeducando não ostenta o bom comportamento carcerário indispensável ao recebimento do indulto.

Colaciono o seguinte precedente sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses que antecedem a sua publicação, não exigindo que a homologação ocorra no mesmo período. 2. Precedentes desta Corte Superior reconhecem que a homologação posterior da falta grave não afasta o requisito subjetivo do decreto, desde que a conduta tenha ocorrido no período estabelecido. 3. No caso concreto, verificou-se a prática de falta grave dentro do prazo de 12 meses retroativos à data do decreto, motivo pelo qual a decisão agravada determinou a realização de audiência de justificação para apuração do fato, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou violação à norma, não há razão para acolher o pleito recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 960.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Evidente, portanto, que o reeducando deixou de cumprir o requisito subjetivo e não faz jus ao benefício pretendido.

Diante do exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO,

PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)